Tribunal: TJDFT
Processo: 0751217-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora do percentual de 5% (cinco por cento) do vencimento líquido mensal do devedor, até o adimplemento do débito exequendo, com incidência sobre décimo terceiro salário e férias. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso, é cabível a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o salário do devedor, inclusive sobre as verbas recebidas a título de 13o (décimo terceiro) e férias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e após inviabilizados outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. O executado é agente de polícia do Distrito Federal e aufere rendimentos com média líquida mensal equivalente a R$19.169,54 (dezenove mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), após os descontos obrigatórios. Foram esgotados os meios executórios ordinários para localização de bens do executado, nos termos do precedente do STJ (EREsp n. 1.874.222/DF).
6. Diante das circunstâncias peculiares do caso, deve ser mantida a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos do devedor (excluídos os descontos obrigatórios) para quitar a dívida principal executada. Esse percentual é razoável e compatível com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), e, nessa medida, resguarda-se a subsistência da agravada, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.